Tribunal: TJDFT
Processo: 0729826-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0729826-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Sergio Ramos Agravado: Roberto Bertholdo D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sergio Ramos contra a decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0732501-30.2019.8.07.0001, assim redigida: “Ao ID 162592682, o credor requer a adoção de medidas atípicas (suspensão de CNH, passaporte e cartões de crédito), requisição de declarações de imposto de renda, indisponibilidade de milhas aéreas e consultas ao SNIPER. INDEFIRO o requerimento de medidas atípicas, na medida em que, a despeito da regra contida no art. 139, inciso IV, do CPC, o acolhimento dessa pretensão extrapola os limites desta lide, apresenta-se desproporcional e não possui aptidão para beneficiar a parte credora. A adoção de medidas atípicas está condicionada à verificação em concreto da razoabilidade e proporcionalidade, em um juízo de utilidade e pertinência da providência para a satisfação do crédito, conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5941. O credor não aponta a existência de qualquer indício de que o devedor possua patrimônio apto ao cumprimento da obrigação, o que resta corroborado pelo resultado infrutífero das pesquisas realizadas nos autos. Assim, a diligência pleiteada não possui utilidade, vez que atingiria a pessoa do devedor e não o seu patrimônio. Nada a prover quanto à requisição de declaração de imposto de renda, porquanto já realizada a consulta via INFOJUD (ID 88821125). Com relação à indisponibilidade milhas aéreas, em que pese possuírem expressão econômica, não podem ser objetos de penhora ou comercializadas por terceiros em razão do caráter pessoal e intransferível. Assim, indefiro o pedido de indisponibilidade. Por fim, o sistema SNIPER tem por função primordial a obtenção de informações referentes aos vínculos patrimoniais, financeiros e societários entre pessoas físicas e jurídicas. Por meio do referido sistema, é facilitada a obtenção de informações em caso de tentativa de ocultação patrimonial por parte do litigante. No entanto, não se trata da ocultação patrimonial tratada na área cível e, sim, na prática de crimes com esta característica. Trata-se, assim, primordialmente, de sistema voltado à apuração de ilícitos penais, como a corrupção e a lavagem de dinheiro. A outra função do SNIPER é a centralização da base de dados de outros sistemas já existentes, como o SISBAJUD e o INFOJUD. Não obstante, em que pese o referido sistema se encontrar integrado com estas outras bases de dados, a obtenção das informações patrimoniais do executado pode ser feita diretamente por meio dos sistemas externos aos quais este Juízo já possui acesso, tais como: SISBAJUD para fins de bloqueio de ativos; INFOJUD para fins de declaração de renda; e RENAJUD para fins de localização de veículos. Os três sistemas em comento alcançam quase a totalidade das informações patrimoniais das partes. Ademais, as informações de existência de vínculos societários das partes litigantes, outro dado trazido pelo sistema SNIPER, podem ser obtidas pelo próprio credor, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Nesta linha, indefiro a consulta via SNIPER. Retornem-se os autos ao arquivo. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 49304363), em síntese, que não obteve sucesso ao esgotar as tentativas de satisfação do crédito por meio das medidas ordinárias. Afirma também que deve ser admitido o deferimento de medidas coercitivas atípicas como meio para incentivar a solvência do devedor, com destaque para a restrição ao uso do passaporte e a suspensão da licença para conduzir veículos. Assevera que as aludidas medidas não violam o direito fundamental à liberdade do devedor e estão em harmonia com os princípios da cooperação e da razoável duração do processo. Acrescenta que o devedor ostenta padrão de vida incompatível com o cenário de ausência de bens registrados em seu nome. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a restrição ao uso do passaporte, a suspensão da licença para conduzir veículos e o bloqueio dos cartões de crédito do recorrido, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidas aos presentes autos (Id. 49304382). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No presente caso o recorrente pretende a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada recursal é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam: a) a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança; bem como b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de determinação de medidas coercitivas atípicas com a finalidade de incentivar o devedor a solver o débito. O artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, estabelece ao julgador o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias. O descumprimento de ordem judicial pode comportar múltiplas consequências processuais, inclusive com repercussões para a esfera patrimonial do sujeito que participa direta ou indiretamente no processo, que vão desde a advertência até a restrição da liberdade, passando por multa, busca e apreensão, intervenção judicial no domínio privado, entre muitas outras. Convém mencionar que a recente sistemática do Texto Processual Civil, que confere considerável margem de discricionariedade ao julgador, não pode desmerecer os valores estabelecidos nos princípios normativos. A aplicação do art. 139, inc. IV, do CPC, dentre outras situações previstas pelo Código de Processo Civil em vigor deixa margem à discussão diante da liberdade que é conferida ao julgador, como, por exemplo, na hipótese do art. 300, caput, do CPC, o caso em que o juiz examinará a “probabilidade do direito”, ou, no art. 297, o poder de determinar “as medidas que julgar adequadas para efetivação da tutela provisória”[1]. Para Mauro Cappelletti a atividade discricionária dos juízes é explanada pela responsabilidade que tem o julgador de eleger suas escolhas, sendo inegável que a conduta do magistrado é matizada por elementos de apreciação relativos a valores e balanceamentos, que serão sempre orientados por critérios práticos, com a devida atenção às implicações morais dessa escolha[2]. Em particular, nas situações de decisão judicial que tenham carga discricionária, o julgador deve proceder como um legislador cuidadoso e consciencioso, procurando sempre observar, na aplicação[3] das regras processuais, os princípios norteadores do direito[4]. O exercício de amplos poderes pelo julgador sem justificativas deontológicas específicas pode ensejar medidas inadequadas. Aliás, a suspensão da licença para a condução de veículos e a restrição ao uso de passaporte são iniciativas controvertidas. É importante que a medida diferenciada se revele proporcional e seja aplicada após o exaurimento de outros meios previstos no ordenamento jurídico pátrio. No caso em deslinde a imposição de restrição ao uso do passaporte, a suspensão da licença para conduzir veículos e o bloqueio dos cartões de crédito do recorrido, em virtude do não cumprimento de obrigação de pagar, contrariaria, em especial, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA NÃO QUITADA. MEDIDAS ATÍPICAS. RETENÇÃO DE PASSAPORTE. SUSPENSÃO DA CNH. CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. DESPROPORCIONALIDADE. I - Nos termos do art. 139, do CPC, cabe o juiz velar pela duração razoável do processo, bem como determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. II - A despeito recalcitrância da devedora em quitar o débito executado, mesmo percebendo vencimentos de órgão do Poder Judiciário, a suspensão do direito de dirigir, retenção de passaporte, bem como o cancelamento de cartões de crédito são medidas inadequadas e desproporcionais aos propósitos da credora e têm potencial de comprometer o direito de ir e vir, bem como a subsistência da devedora. III - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão no 1003693, 20160020452669AGI, Relator: JOSÉ DIVINO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2017, publicado no DJE: 21/03/2017, p. 513-547)" (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE APREENSÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO E DO PASSAPORTE. MEDIDA DESARRAZOADA. CASOS ESPECÍFICOS COM PREVISÃO NO CNT PARA CARTEIRA DE MOTORISTA E EM CASOS DE NATUREZA PENAL PARA A APREENSÃO DE PASSAPORTE. DIREITO DE IR E VIR E O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA CONSAGRADO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO HOSTILIZADA MANTIDA. 1. Cinge-se a presente demanda em analisar o pedido de apreensão da CNH e do Passaporte das executadas, uma vez que não houve pedido de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal. 2. No cotejo dos autos, não foram apontados indícios de que as executadas ostentem viagens internacionais ou estejam se utilizando de veículo automotor que, para frustrar a execução está em nome de terceiros. 3. Tais medidas afrontam o direito de ir e vir, consagrado na Constituição Federal, art. 5o, inciso XV, bem como fere diretamente o princípio dignidade da pessoa humana. 4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão hostilizada mantida.” (Acórdão no 999131, 20160020477885AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, publicado no DJE: 16/03/2017, p. 446/454) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECOLHIMENTO DA CNH. SUSPENSÃO DO PASSAPORTE. APREENSÃO DOS CARTÕES DE CRÉDITO. APLICAÇÃO DO ART. 139, INC. IV, CPC. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA. INTERFERÊNCIA NA LIBERDADE INDIVIDUAL. 1. Hipótese de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu requerimento de credor para determinar o recolhimento da CNH, a apreensão do passaporte dos devedores e o bloqueio de eventual cartão de crédito. 2. O artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil estabelece ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniárias. 3. Na aplicação do art. 139, inc. IV, do CPC, o julgador deve proceder como um legislador cuidadoso e consciencioso, procurando sempre observar, na aplicação das regras processuais, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. 4. A suspensão do direito de dirigir, a apreensão de passaporte e o bloqueio de cartões de crédito não se harmonizam ao comando contido no art. 139, inc. IV, do CPC tratando-se de medidas desconexas e excessivas que não podem ser determinadas como meios de coerção do devedor, pois interferem na liberdade do indivíduo, que só pode ser limitada diante de norma expressa que discipline a matéria, com a garantida do devido processo legal (art. 5o, incisos II e LIV, da Constituição Federal). 5. Agravo conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1186897, 07217736420188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no PJe: 24/7/2019) (Ressalvam-se os grifos) É importante destacar que o Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI no 5941, aos 9 de fevereiro de 2023, decidiu no sentido da constitucionalidade das medidas atípicas previstas no Código de Processo Civil (art. 139, inc. IV), pois maximizam o acesso à Justiça e a eficiência da prestação jurisdicional. Nesse sentido, foi fixada a seguinte tese pela Excelsa Suprema Corte: “Medidas atípicas previstas no Código de Processo Civil conducentes à efetivação dos julgados são constitucionais, respeitados os artigos 1, 8 e 805 do ordenamento processual e os direitos fundamentais da pessoa humana." Na oportunidade, o Excelso Supremo Tribunal Federal destacou que a constatação de eventual abuso em relação à medida coercitiva atípica concretamente determinada deve ser avaliada no caso especificamente examinado. Nesse contexto o julgamento da lavra do Excelso Supremo Tribunal Federal não pode alterar a fundamentação aqui exposta, pois a referida ADI teve por objeto a impugnação, em tese, do art. 139, inc. IV, do CPC, tendo o julgamento em destaque somente asseverado a constitucionalidade da mencionada regra. Portanto, o exame da possibilidade de deferimento da medida coercitiva atípica, apesar de admitido, em tese, deve ser efetuado à vista do caso concreto, convém repisar. Diante desse contexto as medidas pretendidas, no caso, são inadequadas e desproporcionais em relação aos propósitos do credor e, como dito, violam os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. Por essa razão as alegações articuladas pelo requerente não são verossímeis. Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano de difícil ou impossível reparação fica prejudicado. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 10 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 271. [2] CIARLINI, Alvaro Luis de A. S. A discrição judicial e a prerrogativa dos advogados ao pronto atendimento pelos juízes: Análise a partir da ótica da nova ordem processual civil. Brasília: Instituto Brasiliense de Direito Público, Revista de direito público, v. 12, no 65, 2015, p. 81 [3] CAPPELLETTI, Mauro. Juízes legisladores? Trad. Carlos Alberto Álvaro de Oliveira. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1999, p. 33. [4] HART, Herbert. O conceito de direito. 2. ed. Trad. A. Ribeiro Mendes. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, p. 335. [4] HART, Herbert. O conceito de direito. 2. ed. Trad. A. Ribeiro Mendes. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, p. 335.